Tribunal: CARF
Processo: 13839.900582/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900582/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
WAFIOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900582/2013-48
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra. Acórdão de no 14-107.100,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POR, que julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte não reconhecendo, em parte, para reconhecer direito creditório, referente a Saldo
Negativo IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ 144.798,82, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048919526, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
24194.98139.170908.1.7.02-7212.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2005. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 204.636,44. No
despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
A seguir demonstra-se o detalhamento das parcelas de IRRF e estimativas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, em 15/05/2013, na qual alega que a retenção de IRRF
é de R$ 141.889,17 e anexa o documento de fl.25, relativo ao rendimento pago pelo
Itaucard Fin S/A Cred.Fin.Inv (CNPJ 17.192.451/0001-70, código de receita 6800) e
Banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04, código de receita 3426).
Afirma, quanto aos pagamentos considerados no despacho decisório (R$204.636,44),
que houve erro no preenchimento do Per/Dcomp e que deve ser considerado o valor de
R$ 270.719,85, valor constante na coluna “Valor Total do DARF” no demonstrativo a
seguir estampado:

Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, alega
que a diferença apurada refere-se à estimativa dos meses de março, abril e maio de 2005
compensadas em Per/Dcomp no 27160.43379.240908.1.7.02-0654 que se utiliza de
Crédito de IRPJ do ano-calendário de 2004 em fase de análise administrativa em
Despacho Decisório n° 868507818, Processo n.° 10880- 936.654/2010-49.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Acrescenta que a falta de homologação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004 causou efeito em cascata ocorrendo consequentemente a homologação parcial
também desse Per/Dcomp.
Defende que essa divergência quanto às estimativas surge da inércia do órgão
arrecadador de se pronunciar sobre créditos pendentes de sua própria análise e, por isso,
deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos compensados no PER\DCOMP em
questão até que seja analisado o Processo de no 10880-926.406/2011-71 do Per/Dcomp
de no 23273.39923.170908.1.7.03-4985, pois os mesmos são complementares e não é
possível analisar uma sem que a outra seja também.
Requer ainda, a suspensão da exigibilidade dos referidos Créditos Tributários até que
seja analisado o Processo Administrativo de no 10880-936.654/2010-49 do Per/dcomp
de no 27160.43379.240908.1.7.02-0654, devido a sua complementaridade com esse
assunto, de acordo com o art. 151 do CTN, inciso III, até a decisão final do presente
"writ".”
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou parcialmente procedente para reconhecer o direito creditório, referente a saldo negativo
IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 144.798,82 e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando o que se segue:
“(...)
II - PRELIMINAR
DA AÇÃO FISCALIZADORA
Antes de analisarmos o mérito da questão, há necessidade de compreendermos os
conceitos básicos da ação fiscalizadora tributária. Sem dúvida, seu objetivo maior não é
simplesmente autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do
contribuinte examinado, pleno cumprimento, por este, de suas obrigações principais e
acessórias, como sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, na qual é sujeito
ativo o poder tributante.
Sabemos que a administração pública deve agir em plena conformidade com os
dispositivos legais, ou seja, agir sob a égide da lei respeitando suas delimitações.
Devendo atuar sob a lei, com o objetivo ético de respeitá-la e fazê-la respeitar, deve
também tomar como irrefutáveis, as definições que dela emerge.
Possui a administração poder discricionário para decidir e atuar em conformidade com
as disposições legais. Desta forma, ensina o saudoso Professor Hely Lopes Meireles, in
Direito Administrativo Brasileiro: (...)
Constata-se, portanto, que a administração pública deve atuar e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, a fim de
beneficiar os indivíduos por ela administrados. Estes devem a obrigação de bem estar e
cidadania, por esse motivo deve verificar que foi comprovado a existência do direito
creditório do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, REGULAR E PERTINENTE.
Importante destacar que a ampla instrução probatória significa que a busca da verdade
material deve ser cercada de intenso impulso do fisco e do fiscalizado, no sentido de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário e o cumprimento
efetivo das obrigações tributárias de parte a parte, respectivamente.
Assim, deve o fiscalizado permitir que a produção da prova da ocorrência do fato
jurídico tributário se dê sem empecilhos ou dificuldades, em contrapartida deve o Fisco
assegurar as condições para que o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações
surgidas ou não-ocorrência dos fatos previstos na hipótese.
A amplitude do exercício das competências do agente fiscal e a necessidade da
demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, não podem ser realizadas as
custas do sacrifício dos princípios regedores da ação administrativa, tais como:
legalidade,
finalidade,
motivação,
publicidade,
moralidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade, nem com desrespeito aos direitos constitucionais do fiscalizado,
verdadeiras garantias contra atos de arbitrariedade, há séculos rechaçados pela
consciência do povo. A obediência desses limites à ação fiscalizatória denomina-se de
regular instrução probatória.
O agir fiscal somente se pode dar nas balizas do que constitui o escopo do procedimento
fiscalizatório. Significa dizer que o procedimento fiscalizatório não se constitui em agir
desorientado, tormentoso, secretamente traçado pelo agente fiscal e com vistas a um fim
incerto e indeterminado. O princípio da objetividade exige-lhe o desenhar perfeito das
condutas que se seguirão e a regra da pertinência, integrante do princípio ora exposto,
impõe-lhe indeclinavelmente a estrita obediência aos princípios da legalidade.
III - DO MÉRITO
O ora Recorrente havia apresentado Per/Dcomp n.o 24194.98139.170908.17.02-7212
referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, ano calendário de 2005.
De início foram computadas as seguintes divergências:

Assim, a Recorrente comprovou que todos os valores declarados de fato haviam sofrido
a retenção do IRRF.
Desta forma ocorreu a retenção de IRRF no importe total de R$ 141.889,17 (cento e
quarenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), da seguinte
forma:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Cumpre ressaltar que foram apuradas as seguintes diferenças através do despacho
decisório:

Neste sentido o Contribuinte, ora Recorrente apresentou documentos oficiais fornecidos
pelos bancos, comprovando que as declarações prestadas estavam de acordo com os
valores retidos e que foram informados pelo banco.
Ademais o próprio acórdão proferido ressalta que foi realizado pesquisa aos bancos de
dados da Receita Federal, confirmadas nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
devendo ser incluída, na composição do saldo negativo a diferença de IRRF que ainda
não havia sido considerada na importância de R$ 21.529,15 (vinte e um mil quinhentos
e vinte e nove reais e quinze centavos).
Contudo ainda se encontra pendente de reconhecimento o valor de R$ 1.887,66
(um mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), que não havia
sido homologado.
Da mesma forma, compete a Receita Federal do Brasil tendo em vista os fartos
argumentos e documentos apresentados outrora, realizar o confronto de informações
com seu banco de dados, para que possa confirmar que a Fonte Pagadora
60.872.504/0001-23, reteve referido valor, não podendo neste momento ser penalizado
o contribuinte por situação que não deu causa.
Conforme reconhecido no acórdão proferido apesar do erro de preenchimento do
Per/Dcomp na formação do crédito na DIPJ constatou-se que o valor total a ser
considerado era de R$ 270.719,85 (duzentos e setenta mil setecentos e dezenove reais e
oitenta e cinco centavos), como pagamento efetuado na formação do crédito total de R$
789.652,75 (setecentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta
e cinco centavos).
Importante acrescentar que em relação o período de apuração de 31/10/2005,
arrecadação em 30/11/2005, conforme verifica-se no Per/Dcomp, pg 34, o valor que
deveria compor o saldo seria de R$ 80.851,57 (oitenta mil oitocentos e cinquenta e um
reais e cinquenta e sete centavos) e não o informado de R$ 23.431,94 (vinte e três mil
quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), assim, torna-se necessário
este julgador confirmar o pagamento e realizar o devido alocamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

No que tange as diferença apuradas em relação as estimativas dos meses de março, abril
e maio de 2005 compensados em Per/Dcomps n.o 27160.43379.240908.1.7.02.0654 que
se utiliza de crédito de IRPJ do exercício de 2005, ano calendário de 2004 em fase de
análise administrativa do processo n.o 10880.936.654/2010-49, ou seja, a falta de
homologação causa um efeito cascata ocorrendo a homologação parcial do caso em
análise.
Assim se o acórdão proferido consignou que “Portanto, deve ser considerada, na
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2005, a diferença de R$
206.298,99, relativa às estimativas de março (diferença de R$ 13.015,03), abril (R$
137.554.41) e maio/2005 (R$ 55.729,55)”, ao realizar o correto encontro de contas do
Contribuinte, ora Recorrente, será possível apurar que não há valores em aberto
referente ao Saldo Negativo do ano-calendário de 2005.
Desta forma requer a total procedência do presente recurso para que seja homologada a
compensação dos créditos tributários contidos no Per/Dcomp n.o
24194.98139.170908.1.7.02.7212 e consequentemente os débitos nela compensados.
IV- DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Recorrente pede o conhecimento e acolhimento do presente, a fim
de que seja PROVIDO INTEGRAL O RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer e
homologar a compensação dos créditos tributários contidos no Per/Dcomp n.o
24194.98139.170908.1.7.02.7212.(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide (Dúvida quanto ao valor em discussão)
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
59.837,62 do ano-calendário de 2005 (Per/DComp no 4194.98139.170908.1.7.02-7212) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Preliminarmente
A Recorrente alega que deveria ter havido “ampla instrução probatória significa
que a busca da verdade material deve ser cercada de intenso impulso do fisco e do fiscalizado, no
sentido de demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário e o
cumprimento efetivo das obrigações tributárias de parte a parte, respectivamente”. E que “deve o
fiscalizado permitir que a produção da prova da ocorrência do fato jurídico tributário se dê sem
empecilhos ou dificuldades, em contrapartida deve o Fisco assegurar as condições para que o
fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações surgidas ou não-ocorrência dos fatos
previstos na hipótese”.
Porém, o que se verifica nos autos é que não há a caracterização de hipótese de
nulidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
No Mérito
Trata o presente processo de declaração de compensação em que a Recorrente
indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Sobre a questão, assim manifestou-se a decisão recorrida:
“(...)
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das retenções na fonte e
das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Vejamos.
A respeito do direito creditório, a Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), dispõe, em seus artigos 165 e 170, que a contribuinte tem direito à
restituição do tributo pago indevidamente ou a maior, desde que atenda aos requisitos
legais e demonstre possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Vê-se, assim, que compete à Contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
indébito, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência
abaixo reproduzida: (...)
Quanto às retenções na fonte, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
No presente caso, a Contribuinte anexa ao processo (fl. 25) o comprovante de
rendimentos e retenção na fonte emitido pelo Itaucard Fin S/A Cred.Fin.Inv (CNPJ
17.192.451/0001-70, código de receita 6800) e Banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04,
código de receita 3426) para confirmação das retenções de IR no valor total de R$
62.897,53, tal como pleiteado no Per/Dcomp (fl.38).
Em nova pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas referidas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, as retenções de
IR na fonte em benefício da contribuinte no montante antes citado, conforme a seguir se
demonstra:

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Constata-se que os rendimentos correspondentes a tais IRRF foram incluídos na DIPJ,
nas Fichas 06 A e 50.
Assim, deve ser incluída, na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2005, a
diferença de IRRF relativa a essas fontes pagadoras ainda não considerada pelo Fisco,
no valor de R$ 21.529,15.
Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, a
contribuinte alega que a diferença apurada se refere à estimativa dos meses de março,
abril e maio de 2005 compensadas em Per/Dcomp no 27160.43379.240908.1.7.02-0654,
que se utiliza de Crédito de IRPJ do ano-calendário de 2004, em fase de análise
administrativa em Despacho Decisório n° 868507818, Processo n.° 10880-
936.654/2010-49. Afirma que deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos
compensados no PER\Dcomp em questão até que seja analisado o Processo de no
10880- 926.406/2011-71 do Per/Dcomp de no 23273.39923.170908.1.7.03-4985, pois
eles são complementares e não é possível analisar uma sem que a outra seja também.
No entanto, consultando os sistemas da RFB, verifica-se que a Dcomp de no
23273.39923.170908.1.7.03-4985 é relativa ao saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2005, como se vê a seguir, e em nada influencia o presente processo e não
cabe aqui qualquer pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos nela compensados.

O Per/Dcomp no 27160.43379.240908.1.7.02-0654, trata do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 e da compensação da estimativa do mês de janeiro de
2005, a qual foi analisada, tendo o correspondente despacho decisório considerado
referida estimativa na compensação do saldo negativo do ano-calendário de 2005,
conforme se vê à fl.39.
As demais estimativas dos meses de março, abril e maio de 2005, referentes às Dcomp
no
12105.78757.031005.1.3.02-0494,
09917.76738.031005.1.3.02-7463
e
11409.45713.031005.1.3.02- 0390, foram analisadas e não foram homologadas (fl.39).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Quanto a essas estimativas, foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às
estimativas compensadas, quando a compensação for considerada não declarada e
quando ela for não homologada.
Traz-se à colação excertos do Parecer Normativo: (...)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por confirmadas as
compensações relativas aos débitos de estimativa apurados, independentemente da
homologação das compensações declaradas.
Portanto, deve ser considerada, na composição do saldo negativo do ano-calendário de
2005, a diferença de R$ 206.298,99, relativa às estimativas de março (diferença de R$
13.015,03), abril (R$ 137.554.41) e maio/2005 (R$ 55.729,55).
Quanto ao total dos pagamentos efetuados, a contribuinte alega que houve erro no
preenchimento do Per/Dcomp e que deve ser considerado o valor de R$ 270.719,85 e
não R$204.636,44 como considerado no despacho decisório.
A esse respeito, demonstra-se, a seguir, o comparativo entre as informações do
Per/Dcomp e da DIPJ:

Observa-se que, mesmo considerando-se a alteração solicitada pela contribuinte, o saldo
negativo do IRPJ informado no Per/Dcomp não se altera.
Consultando o sistema Sief da Receita Federal, confirmam-se os recolhimentos por
meio de Darf dos períodos de 30/11/2005 e 31/12/2005, conforme se vê a seguir:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Dessa forma, pode-se computar tais pagamentos no total anteriormente informado no
Per/Dcomp, obtendo o valor de R$ 270.719,85, tal como solicitado.
Diante do exposto, reforma-se o despacho decisório, nos seguintes valores:

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, cabe
registrar que o Código Tributário Nacional (CTN) determina que os recursos no
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário sem
que seja preciso requerimento específico.
Portanto, enquanto pendente de julgamento a manifestação de inconformidade ou
eventual recurso apresentado, não será possível promover a cobrança amigável dos
débitos objetos de compensação, nem inscrevê-los em dívida ativa e nem propor ação de
execução fiscal.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
reconhecer direito creditório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário
2005, no valor de R$ 144.798,82;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Discordando, em parte, da decisão recorrida, em suas razões recusais, a
Recorrente, em síntese, apresentou as seguintes alegações:
1) Quanto aos valores oriundos de retenção na fonte:
(...) “o Contribuinte, ora Recorrente apresentou documentos oficiais fornecidos pelos
bancos, comprovando que as declarações prestadas estavam de acordo com os valores
retidos e que foram informados pelo banco.
Ademais o próprio acórdão proferido ressalta que foi realizado pesquisa aos bancos de
dados da Receita Federal, confirmadas nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
devendo ser incluída, na composição do saldo negativo a diferença de IRRF que ainda
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

não havia sido considerada na importância de R$ 21.529,15 (vinte e um mil quinhentos
e vinte e nove reais e quinze centavos).
Contudo ainda se encontra pendente de reconhecimento o valor de R$ 1.887,66
(um mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), que não havia
sido homologado.
Da mesma forma, compete a Receita Federal do Brasil tendo em vista os fartos
argumentos e documentos apresentados outrora, realizar o confronto de informações
com seu banco de dados, para que possa confirmar que a Fonte Pagadora
60.872.504/0001-23, reteve referido valor, não podendo neste momento ser penalizado
o contribuinte por situação que não deu causa.
Conforme reconhecido no acórdão proferido apesar do erro de preenchimento do
Per/Dcomp na formação do crédito na DIPJ constatou-se que o valor total a ser
considerado era de R$ 270.719,85 (duzentos e setenta mil setecentos e dezenove reais e
oitenta e cinco centavos), como pagamento efetuado na formação do crédito total de R$
789.652,75 (setecentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta
e cinco centavos).
Importante acrescentar que em relação o período de apuração de 31/10/2005,
arrecadação em 30/11/2005, conforme verifica-se no Per/Dcomp, pg 34, o valor que
deveria compor o saldo seria de R$ 80.851,57 (oitenta mil oitocentos e cinquenta e
um reais e cinquenta e sete centavos) e não o informado de R$ 23.431,94 (vinte e
três mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), assim,
torna-se necessário este julgador confirmar o pagamento e realizar o devido
alocamento.”
2) Quanto às diferenças apuradas em relação às estimativas:
(...) “No que tange as diferença apuradas em relação as estimativas dos meses de março,
abril
e
maio
de
2005
compensados
em
Per/Dcomps
n.o
27160.43379.240908.1.7.02.0654 que se utiliza de crédito de IRPJ do exercício de
2005, ano calendário de 2004 em fase de análise administrativa do processo n.o
10880.936.654/2010-49, ou seja, a falta de homologação causa um efeito cascata
ocorrendo a homologação parcial do caso em análise.
Assim se o acórdão proferido consignou que “Portanto, deve ser considerada, na
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2005, a diferença de R$
206.298,99, relativa às estimativas de março (diferença de R$ 13.015,03), abril (R$
137.554.41) e maio/2005 (R$ 55.729,55)”, ao realizar o correto encontro de contas do
Contribuinte, ora Recorrente, será possível apurar que não há valores em aberto
referente ao Saldo Negativo do ano-calendário de 2005”.
Porém, razão não lhe assiste. Explique-se.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante as
Súmulas CARF nos 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, deveria ter a Recorrente ter produzido, nos autos, um conjunto probatório
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório que ainda alega
possuir.
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio. Porém, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Quanto às estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.661 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900582/2013-48

deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, tão somente para aplicação
do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Original